Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-41.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000775-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO GUILHERME LIMA PEREIRA - CPF: 086.062.704-74 (RECORRENTE), RENATO DE ALMEIDA GIUZIO - CPF: 107.169.004-32 (ADVOGADO), CARLA LUCENA DE BRITO - CPF: 096.370.944-58 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000775-41.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrida(s):

Fernando Guilherme Lima Pereira e Carla Lucena de Brito

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTOS DE EMBARQUE.
OVERBOOKING
. REACOMODAÇÃO PARA NOVO VOO DOIS DIAS DEPOIS DA PREVISÃO ORIGINAL. ATRASO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS À CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso, os reclamantes narram que adquiriram passagem aérea no trecho de volta de Orlando para Recife-PE, com saída às 20h35 do dia 25/12/2024 e chegada às 06h50 do dia 26/12/2024. No entanto, às 16h38 do dia do embarque, ou seja, com menos de 4 (quatro) horas de aviso, foram notificados sobre a necessidade de alteração do voo. Ao solicitarem informações no setor da companhia aérea, foram informados que havia excesso de passageiros para embarcar e que não havia mais assento disponível para eles. Por fim, a companhia procedeu à remarcação do voo para o dia 27/12/2024, com saída às 20h35 e chegada às 06h50 do dia 28/12/2024, o que acarretou em um atraso de 48 (quarenta e oito) horas para a chegada ao destino final.

3. Embora a companhia aérea sustente que os fatos narrado ocorreram em razão de problema operacional e que os passageiros tenham sido reacomodados em outro voo, tal medida não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

4. Se o dano material restou evidenciado ante a comprovação de gastos com alimentação e prorrogação do aluguel de automóvel, deve ser restituído aos consumidores, tal como determinado na sentença.

5. No tocante ao dano moral oriundo de “overbooking”, consoante entendimento jurisprudencial firmado no Superior Tribunal de Justiça, é cediço que decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato. Precedentes (STJ -EDcl no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 977.762 - SP (2007?0267079-0) ? Rel. Min. Luis Felipe Salomão ? J. 18.08.2011).

6. Se o quantum indenizatório se encontra fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, diante das peculiaridades do caso em apreço, rejeita-se a pretensão de minoração.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para: a)CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 4.200,00 (...). Sobre o valor da condenação referente ao dano material, incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo prejuízo (25/12/2024) e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação. b)CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00(...) para cada reclamante. Sobre o valor da compensação por dano moral incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação. Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025